Tribunal: STF
Processo: ARE 1470172
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público Federal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. 



    Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. 



    Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas.”



    Opostos três embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos os embargos declaratórios oposto por Eduardo Pereira Krebs para sanar obscuridade identificada, mas sem concessão de efeitos infringentes, e rejeitados os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público Federal e por Antônio Sílvio Jornada Krebs, respectivamente, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECONHECIDA OBSCURIDADE QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR E LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU EDUARDO PEREIRA KREBS. 



    Reconhecida a obscuridade da decisão relativa à afirmação de que a parte deveria comprovar que residia em outro local a fim de comprovar sua ilegitimidade passiva. Esclarecido, quanto ao ponto, que o imóvel objeto da ação era utilizado pelos réus para veraneio apenas, mas que o dois réus possuíam residência no mesmo local em Criciúma, o que corroborava a tese da unidade familiar. Residir em outro local, portanto, refere-se não ao imóvel objeto da ação, mas em relação ao progenitor e de modo a descaracterizar a unidade familiar. 



    Ausente outras obscuridades, bem como omissões, contradições ou erros materiais, a rejeição das demais alegações contidas nos recursos integrativos é medida que se impõe.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 225, caput, e § 3º, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “pelo não seguimento do recurso.”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE do MPF. Acórdão de apelação, que manteve parcial procedência de ACP, quanto à demolição de edificação em APP e à recomposição do dano. Pleito de ser fixada indenização. 



    1. Não houve na origem discussão ao teor das normas constitucionais indicadas no RE. Não obstante o recorrente ter interposto embargos de declaração, não bem demonstrou que a lide demandasse, precipuamente, solução ao teor das normas constitucionais indicadas. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 2. Ao provimento do RE seria necessário, ainda, prova plena que desconstituísse as conclusões fáticas do TRF local. Não feita essa prova na via extraordina´ria, o presente RE demanda dilação probatória: incide o óbice da Súmula 279/STF. 3. Pelo não seguimento.”



    Decido. 



    Colho do acórdão que julgou os embargos de declaração os seguintes fundamentos:



    “Indenização pecuniária 



    Não há omissão quanto ao pedido do Ministério Público Federal. A sentença foi mantida, no tópico, pelos fundamentos que transcrevo: 



    Por outro lado, compartilho o entendimento do Juízo no sentido de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação, adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes. É como tem decido essa Turma: 



    AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas. (TRF4, AC 5002118-72.2012.4.04.7216, TERCEIRA TURMA, Relatora para Acórdão MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 07/03/2021) 



    AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas. (TRF4, AC 5002385-44.2012.4.04.7216, TERCEIRA TURMA, Relator para Acórdão SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 04/12/2020)



    No exame, então, leva-se em consideração o conjunto das ações do Poder Público relativas à infração ambiental flagrada. Apenas na ação está o réu sendo condenado à demolição e restauração ambiental que, no caso, é capaz de integralmente restabelecer o estado ambiental anterior à intervenção humana. Suas ações se farão mediante apresentação e execução de PRAD. O réu também, por outro lado, foi a autuado administrativamente, como comprovam as cópias de auto de infração que constam no documento PROCADM2, Evento 1, autos originários. O valor da multa, no auto, foi de R$ 200.000,00. O entendimento, nessa medida, é que a indenização pecuniária não pode se revelar desproporcional, tendo em conta o conjunto de sanções dirigidas ao infrator. Esse o motivo do indeferimento da pretensão. O entendimento não é pela impossibilidade de cumulação da indenização e da restauração, mas de que, no caso, a indenização revelar-se-ia uma demasia quando considerado o conjunto de sanções. 



    Não reconheço omissão quanto à matéria.”(grifo nosso)



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do cojunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 867.953/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 08/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 947.100/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/08/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.178.733/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/05/2019).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “14. Da leitura do acórdão recorrido, tem-se que não houve, no ponto, discussão ao teor das normas constitucionais indicadas no RE. Não obstante o recorrente ter interposto embargos de declaração na origem, não bem demonstrou que a lide demandasse, precipuamente, solução ao teor das normas constitucionais indicadas. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 



    15. E ao provimento do RE seria necessário prova plena que desconstituísse as conclusões fáticas do TRF4 de que a fixação de indenização não é necessária, pois ausente prova de dano irreversível ou que a multa aplicada já não seja suficiente. Não feita essa prova na via extraordina´ria, o presente RE demanda dilação probatória, pelo que incide o óbice da Súmula 279/STF1 . 



    16. O RE não reúne condições a seguimento. Nesse sentido, as decisões monocráticas no ARE 1467104/SC, rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe-s/ n, divulg. 13/11/2023, public. 14/11/2023; e no ARE 1427629/PR, rel. Min. Nunes Marques, DJe-s/n, divulg. 21/08/2023, public. 22/08/2023.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente